Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005155-18.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: VITOR LEAL FILIZZOLA
AGRAVADO: EDSON BASSO e outros
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR LEAL FILIZZOLA contra decisão proferida em Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente (arresto) com pedido de liminar no 1000617-27.2022.8.11.0086, na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, ajuizada contra EDSON BASSO e outros , em que se indeferiu o arresto.
O agravante diz que “o próprio Agravado que em conversa trocada via WhatsApp confessa a sua incapacidade para pagar seus credores (insuficiência financeira) e que está trabalhando em nome de terceiro, no dito popular, que está se valendo de ‘laranja’ (dilapidação do patrimônio)”.
Defende que “os Agravados concluíram mais a safra desde ano e, embora tenham se comprometido, mais uma vez, a entregar pelo menos parte do produto, para viabilizar um acordo, simplesmente desviaram os bens para outras finalidades e nada entregaram ao Agravante”.
Em suma, requer o deferimento de cautelar de arreto, com provimento ao final (id. 121994967).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O art. 301 do CPC/2015 estabelece que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”
Conforme leciona Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], “O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento de arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelas: probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo da demora (“periculum in mora”). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos (...) e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à recuperação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo : Editora Revistas dos Tribunais, 2015, pag. 784-destaquei).
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona sobre a possibilidade do arresto cautelar no processo de execução, mas está condicionada aos requisitos do art. 300 do NCPC. Diz que “O arresto executivo deve ser realizado ex officio pelo oficial de justiça, quando não localizado o executado. Apenas para que se decida pelo arresto in line será necessário o prévio requerimento do exequente (cf. art. 854 do CPC/2015). De todo modo, tanto num quanto noutro caso se estará diante de medida tomada contra “empecilhos à normal e imediata citação do devedor” (STJ, 1.a T., REsp 690.618/RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 01.03.2005). Diversamente, a concessão de arresto cautelar, no caso referido no art. 301 do CPC/2015, dependerá da presenta dos requisitos referentes às medidas de tal natureza (periculum in mora e fumus boni iuris (cf. art. 300 do CPC/2015). Qualquer que seja o arresto (executivo ou cautelar), a ele aplicam-se as disposições referentes à penhora. Exemplo: o bem de família, sendo impenhorável, também não pode ser objeto de arresto (STJ, 4.a T., REsp 316.306/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 15.05.2007). Nada impede que o arresto cautelar também seja concedido no curso da execução, se presentes os requisitos referidos no art. 300 do CPC/2015, podendo a medida ser requerida incidentalmente, pelo exequente (cf. art. 799, VIII, do CPC/2015).” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil [livro eletrônico] : com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 / José Miguel Garcia Medina. – 1. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015-destaquei).
Assim, para se deferir o arresto cautelar, necessário se verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, quais sejam os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano não está aparente, tendo em vista que no contrato consta vencimento das últimas parcelas não pagas foram em 2017 e 2018 (id. 75498225 e id. 75498214, p. 02-processo de origem). As conversas via whatsapp, inclusive, são de 2019 (id. 75500109-processo de origem). O próprio contrato foi entabulado há quase 8 anos, em 2014 (id. 75498225, p. 03-processo de origem)
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Após, concluso para julgamento do mérito.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora